Tribunal: TJES
Processo: 5001134-92.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001134-92.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RECORRIDO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR
RELATOR(A
):GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA MENSAL, DESDE O DIA 13/09/2015, PAGANDO O VALOR ACORDADO DE R$359,15 (TREZENTOS E CINQUENTA A NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS). LANÇAMENTO NO VALOR DE R$97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) RELATIVO A “LANÇAMENTOS DIVERSOS”. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E TAXA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO.
TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO VIA ADMINISTRATIVA, PORÉM, SEM SUCESSO.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$314,00 (TREZENTOS E QUATORZE REAIS), BEM COMO AO VALOR DE R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RATIFICADA DECISÃO LIMINAR CONSTANTE NO ID. 2924. (3). RECURSO RÉ. INTEMPESTIVO. CERTIDÃO ID. 2952. (4). RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (5). PETIÇÃO AUTOR INFORMANDO QUE A REQUERIDA EFETUOU O PAGAMENTO DO VALOR DE R$21.085,59 (CONFORME PRINT DE DEPÓSITO EM ANEXO). VALOR DA CONDENAÇÃO FOI DEPOSITADO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS. REQUERENDO QUE OS AUTOS FOSSEM ENCAMINHADOS À CONTADORIA PARA O CÁLCULO DA MULTA E PARA QUE ASSIM A PARTE AUTORA, RECEBE O SALDO REMANESCENTE. OUTROSSIM, REQUER SEJA REALIZADO O CÁLCULO DA MULTA DA LIMINAR DO ID. 2924, QUE FIXOU R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) POR COBRANÇA INDEVIDA DAS COBRANÇAS DE RELATIVOS A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E TAXA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇAS DE ACESSO. (6). COMPROVANTE DE PAGAMENTO A CONDENAÇÃO NO VALOR DE R$ 21.085,59 (VINTE E UM MIL E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), PUGNANDO, PELA EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, COM BASE NO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC. (7). DETERMINADO O BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD NO VALOR DE R$15.412,74 (QUINZE MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) ABRINDO-SE PRAZO PARA EMBARGOS PARA OS EXECUTADOS (ID. 863027). (8). RECURSO RÉ. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. ALEGAÇÃO DE MULTA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA, BEM COMO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES NOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO, MORMENTE NO TOCANTE A CASSAÇÃO DA MULTA ATACADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA O PATAMAR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. (9). MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PELA IMPROCEDÊNCIA E QUE SEJA A PARTE EMBARGADA CONDENADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR QUERER INDUZIR ESTE JUÍZO QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO FOI REALIZADA, O QUE NÃO É VERDADE. (10). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS PROCESSUAIS. (11). RECURSO INOMINADO RÉ. RENOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ALMEJANDO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. (12). CONTRARRAZÕES. PRELIMINARMENTE REQUER QUE O RECURSO NÃO SEJA CONHECIDO PELA FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL, SE ULTRAPASSADA ESSA PREMISSA, SEJA-LHE NEGADO PROVIMENTO, QUE SEJA MANTIDA IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA PELA CONDUTA REPROVÁVEL DA RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(13). POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA VENCIDA, HAJA VISTA A RECLAMAÇÃO 0000847-64.2017.8.08.9101 (TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS COLEGIADOS TJES - JULGADO EM 23/11/18). INTELIGÊNCIA DO TEMA 706 STJ, NO QUAL FOI FIRMADA A SEGUINTE TESE:
"A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada."
NATUREZA COERCITIVA DAS ASTREINTES, A FIM DE VIABILIZAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. DIANTE A IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE REAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PROBLEMA TÉCNICO EXISTENTE NO APARELHO CELULAR PERTENCENTE AO CONSUMIDOR, APLICO A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS, NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). REDUÇÃO DA MULTA PARA O MONTANTE ÚNICO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE SUJEITANDO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU MESMO MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC/15, HAJA VISTA QUE A MULTA DIÁRIA POSSUI NATUREZA COERCITIVA, INIBITÓRIA, E NÃO CONDENATÓRIA. (14).
REFORMA DA SENTENÇA PARA O FIM DE ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, REDUZINDO O QUANTUM DAS ASTREINTES AO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) ACRESCIDO DOS VALORES DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS, FIXADAS NO MONTANTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
. (15). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.